Tribunal: TJES
Processo: 5035159-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035159-71.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM USO DE ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, incio II do CP), e pelo delito conexo de associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). A defesa requereu o afastamento do crime conexo, o decote das qualificadoras e a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manter o crime conexo de associação para o tráfico com emprego de arma de fogo; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas; (iii) avaliar se a decisão de pronúncia comporta a concessão de liberdade provisória ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios de autoria e materialidade, sem a certeza necessária para condenação, conforme orientação do STJ.

A prova testemunhal, incluindo declarações de policiais civis, testemunha sigilosa e da própria vítima, revela indícios consistentes da participação do recorrente na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com emprego de armas de fogo.

A conexão entre crimes dolosos contra a vida e delitos de associação para o tráfico armada atrai a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas, pois o delito decorreu de disputa pelo controle do tráfico e foi cometido de forma sorrateira, sem possibilidade de reação da vítima.

O STJ entende que o afastamento de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

Eventuais dúvidas, nesta fase, devem ser dirimidas em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação plena da autoria, materialidade e circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5035159-71.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

MÁRCIO LEANDRO DOS SANTO
S
,

contra a decisão de pronúncia (id. 15778264 – fls. 50/65), proferida pelo MM ª. Juíza 1ª Vara Criminal de Vitoria/ES, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, na forma do artigo 14, inciso II do CP), bem como pelo crime conexo de
associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo
(art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06).

Em razões, a defesa (id 15778263 – fls. 99/116), pleiteia o afastamento do crime conexo de associação para o tráfico, bem como o decote as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de postular a concessão de liberdade provisória ao recorrente.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 02 de setembro de 2020, no bairro Santa Tereza, em Vitoria/ES, o ora recorrente, junto com Marcelo Souza dos Santos, teria surpreendido a vítima Rhondinelly Teixeira da Silva Cardoso, agredindo-a com coronhada na cabeça e efetuando disparos de arma de fogo, sendo que um dos projeteis atingiu a perna esquerda do ofendido.

Após a agressão, perseguiram a vítima, não logrando êxito em alcançá-la devido à passagem de um ônibus, o que possibilitou sua fuga. O homicídio não se consumou em razão da imprecisão dos disparos.

Consta que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado ao domínio do tráfico de drogas no bairro Romão, já que os denunciados pretendiam que a vítima participasse da atividade criminosa, perseguindo-a em razão da recusa e por residir em área controlada por facção rival, suspeitando de colaboração com traficantes adversários.

Ressalta-se, ainda, que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida e sem possibilidade de reação. Verifica-se, por fim, que os denunciados atuavam de forma associada e permanente no tráfico de drogas da região, valendo-se de violência e do emprego de arma de fogo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
que vi
s
a o afastamento do crime conexo
previsto nos artigos 35 combinado com o artigo 40, inciso IV da Lei n° 11.343/2006
,
sob o argumento de ausência de provas suficientes produzidas no curso da instrução criminal, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos, verifica-se a presença de indícios consistentes de autoria, notadamente pelas declarações das testemunhas,
os policiais civis Divaldo Alves
e
Sílvio Nascimento
, que, em juízo, relataram o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas.

Outrossim, consta dos autos, o depoimento da testemunha sigilosa que, em juízo, confirmou a posição do acusado como um dos líderes do tráfico da comunidade, conhecida como Morro do Rorrão, à época dos fatos.

Destaca-se, ainda, o depoimento da vítima do crime doloso, Rhondinelly Teixeira da Silva Cardoso, que, em sede judicial, ratificou as declarações prestadas na fase policial, reafirmando o papel do réu na atividade criminosa, bem como relatando que foi expulso da localidade, por supostamente estar repassando informações a grupo rival.

Dessa forma, os crimes de associação para o tráfico, com emprego de armas de fogo sem autorização legal, por configurarem delitos conexos a crime doloso contra a vida, devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, compete aos jurados a análise de todas as provas, inclusive daquelas que vierem a ser produzidas em plenário, a fim de verificar a existência, ou não, da materialidade e da autoria tanto do delito de homicídio quanto do crime conexo atribuídos ao recorrente.

Convém ressaltar que a decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (STJ. AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 14/04/2023).

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras, observa-se, inicialmente, que os autos evidenciam que o acusado praticou o delito por motivo torpe, decorrente da disputa pelo controle do tráfico de entorpecente. Consta que os denunciados desejavam que a vítima integrasse a atividade ilícita no bairro do Romão e, diante da recusa desta, passaram a persegui-la, além de suspeitarem que ela estivesse repassando informações a grupo rival.

Outrossim, verifica-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida de forma sorrateira, agredida com coronhadaS e, em seguida, alvejada por disparos de arma de fogo, sem que tivesse qualquer possibilidade de reação ou resistência.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela defesa, entendo não ser possível o seu deferimento, sobretudo porque a decisão de pronúncia (id. 15778264 – fls. 50/65) determinou a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, restando evidente, que permanecem os fundamentos que justificaram a segregação provisória do acusado durante a instrução criminal.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15870004),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o voto do relator.